Tribunal: CARF
Processo: 18088.720128/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de diligência quando esta se mostra desnecessária para o deslinde da controvérsia.
PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EM FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A admissão de documentos em fase recursal, em nome do princípio da verdade material, não implica automaticamente a sua eficácia probatória, cabendo ao julgador analisar sua pertinência e força para desconstituir o lançamento.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2007
RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA.
A prova da retenção da fonte deduzida pelo beneficiário na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por meio de comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, inteligência da Súmula CARF n° 143. Mas a mera apresentação da razão contábil de outros comprovantes da operação nos quais poder-se-ia verificar o efetivo ingresso dos recursos líquidos dos tributos retidos, não se mostra hábil a atribuir certeza e liquidez dos valores deduzidos.
APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTOS A MAIOR. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO NO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE

Por falta de previsão legal, a apuração do saldo credor decorrente de pagamento a maior no âmbito do lançamento de ofício não se confunde com o procedimento de compensação. Ocorrendo tal hipótese, cabe ao sujeito passivo requerer a restituição ou proceder a compensação, na forma do artigo 74 da Lei no 9.430/96.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2007
RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA.
A prova da retenção da fonte deduzida pelo beneficiário na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por meio de comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, inteligência da Súmula CARF n° 143. Mas a mera apresentação da razão contábil de outros comprovantes da operação nos quais poder-se-ia verificar o efetivo ingresso dos recursos líquidos dos tributos retidos, não se mostra hábil a atribuir certeza e liquidez dos valores deduzidos.
APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTOS A MAIOR. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO NO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Por falta de previsão legal, a apuração do saldo credor decorrente de pagamento a maior no âmbito do lançamento de ofício não se confunde com o procedimento de compensação. Ocorrendo tal hipótese, cabe ao sujeito passivo requerer a restituição ou proceder a compensação, na forma do artigo 74 da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720128/2011-05
ACÓRDÃO
3301-015.093 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRITZ HYDRO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de
diligência quando esta se mostra desnecessária para o deslinde da
controvérsia.
PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EM FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
A admissão de documentos em fase recursal, em nome do princípio da
verdade material, não implica automaticamente a sua eficácia probatória,
cabendo ao julgador analisar sua pertinência e força para desconstituir o
lançamento.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2007
RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA.
A prova da retenção da fonte deduzida pelo beneficiário na apuração da
exação devida não se faz exclusivamente por meio de comprovante
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, inteligência
da Súmula CARF n° 143. Mas a mera apresentação da razão contábil de
outros comprovantes da operação nos quais poder-se-ia verificar o efetivo
ingresso dos recursos líquidos dos tributos retidos, não se mostra hábil a
atribuir certeza e liquidez dos valores deduzidos.
APURAÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PAGAMENTOS
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO NO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.093 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720128/2011-05
2

Por falta de previsão legal, a apuração do saldo credor decorrente de
pagamento a maior no âmbito do lançamento de ofício não se confunde
com o procedimento de compensação. Ocorrendo tal hipótese, cabe ao
sujeito passivo requerer a restituição ou proceder a compensação, na
forma do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2007
RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA.
A prova da retenção da fonte deduzida pelo beneficiário na apuração da
exação devida não se faz exclusivamente por meio de comprovante
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, inteligência
da Súmula CARF n° 143. Mas a mera apresentação da razão contábil de
outros comprovantes da operação nos quais poder-se-ia verificar o efetivo
ingresso dos recursos líquidos dos tributos retidos, não se mostra hábil a
atribuir certeza e liquidez dos valores deduzidos.
APURAÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PAGAMENTOS
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO NO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Por falta de previsão legal, a apuração do saldo credor decorrente de
pagamento a maior no âmbito do lançamento de ofício não se confunde
com o procedimento de compensação. Ocorrendo tal hipótese, cabe ao
sujeito passivo requerer a restituição ou proceder a compensação, na
forma do artigo 74 da Lei no 9.430/96.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.093 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720128/2011-05
3

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabiana Francisco de
Miranda (substituto[a]integral), Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo
Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-92.944,
proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(DRJ/SPO) que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente, mantendo
integralmente a exigência de créditos tributários relativos à Contribuição para o PIS/Pasep e à
COFINS, apurados em auto de infração referente ao ano-calendário de 2007.
O lançamento apurou valores devidos a título de PIS e COFINS, em decorrência da
glosa de deduções que a fiscalização entendeu terem sido indevidamente informadas pela
Recorrente a título de retenção na fonte. Segundo a autoridade fiscal, os valores de retenção
declarados pela empresa eram superiores aos registrados nos sistemas da Receita Federal, com
base nas informações prestadas pelas fontes pagadoras.
Em impugnação, a Recorrente alegou, em síntese: i) a nulidade do lançamento por
ausência de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e por cerceamento de defesa; ii) erro na
apuração do montante devido, uma vez que a fiscalização não teria considerado saldos credores
de determinados meses para abater débitos de outros; e iii) que as retenções efetivamente
sofridas eram aquelas registradas em sua contabilidade. Requereu, ao final, a produção de provas
e a realização de diligência.
A Turma da DRJ, ao analisar o feito, rejeitou as preliminares de nulidade e indeferiu
o pedido de diligência. No mérito, julgou a impugnação improcedente, sob o fundamento de que a
então impugnante não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos alegados, operando-se a
preclusão quanto à juntada de novos documentos, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2007 NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o lançamento devidamente motivado, lavrada por autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do qual o contribuinte foi
regularmente cientificado, sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EMISSÃO NÃO OBRIGATÓRIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno da SRFB que serve
ao planejamento e ao controle das atividades e procedimentos fiscais relativos
aos tributos e contribuições administrados. A sua não emissão, emissão com
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.093 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720128/2011-05
4
falhas no seu conteúdo ou sua não renovação não geram a nulidade do
lançamento fiscal resultante da ação fiscal.
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documental e/ou
pericial. Para evitar a preclusão o contribuinte deve apresentar juntamente com a
sua irresignação a documentação que sustente as suas alegações ou demonstrar
alguma das situações do §4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência deve se restringir à elucidação de pontos duvidosos para
o deslinde de questão controversa, não se justificando quando o fato puder ser
demonstrado pela juntada de documentos.
Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já
definido na legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2007
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Os pagamentos indevidos ou a maior podem/devem ser recuperados pelo
Contribuinte através do procedimento previsto no art.74 da Lei no 9.460/96.
ERRO NOS CÁLCULOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. OUTRAS GUIAS. ERRO NA
QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO.
O Contribuinte precisa demonstrar o direito que alega possuir para fazer “ius” a
correção dos valores retidos (IRRF). A quantificação do valor devido é feita pela
Fiscalização que se vale dos elementos contábeis e fiscais disponíveis à SRFB e da
documentação fornecida pelo próprio Contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 31/01/2007 a
31/12/2007 PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Os pagamentos indevidos ou a maior podem/devem ser recuperados pelo
Contribuinte através do procedimento previsto no art.74 da Lei no 9.460/96.
ERRO NOS CÁLCULOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. OUTRAS GUIAS. ERRO NA
QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO.
O Contribuinte precisa demonstrar o direito que alega possuir para fazer “ius” a
correção dos valores retidos (IRRF). A quantificação do valor devido é feita pela
Fiscalização que se vale dos elementos contábeis e fiscais disponíveis à SRFB e da
documentação fornecida pelo próprio Contribuinte.
Impugnação Improcedente
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.093 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720128/2011-05
5
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente interpõe o presente Recurso Voluntário. Sustentando,
em síntese:
 Que apuração fiscal partiu de premissa equivocada ao considerar apenas os
dados de retenção declarados pelas fontes pagadoras, que frequentemente
contêm erros ou omissões.
 A comprovação da retenção pode ser feita por outros meios de prova,
conforme o princípio da verdade material. Para tanto, anexa ao recurso
cópias de seus livros contábeis (Razão Analítico das contas "PIS RETIDO A
COMPENSAR" e "COFINS RETIDO A COMPENSAR"), que, segundo alega,
demonstram os valores corretos e efetivamente suportados.
 Houve erro no procedimento fiscal ao se constatar a existência de
pagamentos a maior em determinados meses sem que tais valores fossem
utilizados para reduzir o débito apurado em meses subsequentes, dentro da
mesma auditoria.
Reitera a necessidade de conversão do julgamento em diligência para a correta
apuração dos fatos, caso os documentos apresentados não sejam considerados suficientes.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Não tendo sido apresentada preliminares, passo à análise do mérito.
A controvérsia central reside em definir se a Recorrente logrou êxito em
desconstituir o lançamento fiscal, comprovando a existência de retenções na fonte em valor
superior ao considerado pela fiscalização.
A decisão da DRJ, manteve o auto de infração por entender que a Recorrente não
apresentou provas suficientes para comprovar suas alegações, limitando-se a argumentos
genéricos. Em seu recurso, a Recorrente busca reverter essa decisão com base nos documentos
contábeis ora apresentados.
Pois bem. É pacífico neste Conselho, em linha com o enunciado da Súmula CARF no
143, que a comprovação da retenção na fonte não se esgota no comprovante emitido pela fonte
pagadora, podendo o contribuinte se valer de outros meios de prova para demonstrar seu direito
ao crédito.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.093 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720128/2011-05
6
Ocorre que, para que meios alternativos de prova sejam aceitos, é necessário que
estes se revistam de força probante inequívoca, permitindo ao julgador aferir com segurança a
realidade dos fatos. Não é o que se observa no presente caso.
O documento trazido pela Recorrente, sem sede de recurso voluntário — cópia do
livro Razão — constitui em documento unilateral que, embora possuam relevância contábil, é
insuficiente, por si só, para infirmar os dados apurados pela autoridade fiscal com base em
informações cruzadas do sistema da Receita Federal. A admissão de documentos em fase recursal,
em nome do princípio da verdade material, não implica automaticamente a sua eficácia
probatória, cabendo ao julgador analisar sua pertinência e força para desconstituir o lançamento.
A Recorrente não apresentou uma vinculação clara e detalhada entre os
lançamentos em seu livro contábil e as respectivas notas fiscais, comprovantes de pagamento e
declarações da fonte pagadora, por exemplo. A mera apresentação de saldos contábeis,
desacompanhada de documentação suporte que demonstre a efetiva ocorrência da retenção em
cada operação, não tem o condão de desconstituir o crédito tributário regularmente lançado,
sobre o qual recai presunção de legitimidade.
Caberia à Recorrente, que alega a existência de um direito (retenções a serem
deduzidas), o ônus de prová-lo de forma cabal (art. 16, III, do Decreto no 70.235/72). Contudo,
esta se limitou a juntar registros internos que não permitem a verificação da sua correspondência
com a realidade fática das operações. Em que pese a comprovação da retenção possa ocorrer por
outros meios, os documentos apresentados em sede de Recurso Voluntário não são hábeis a
comprovar os referidos valores.
Da mesma forma, não prospera o argumento de que a fiscalização deveria ter
compensado, de ofício, supostos pagamentos a maior. A apuração de um indébito tributário, para
fins de compensação, exige um procedimento formal (PER/DCOMP) para fins de reconhecimento
do crédito a ser compensado. Neste sentido, é a previsão contida no art. 74, §1o da Lei no
9.430/1996, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)”
Destarte, não tendo a Recorrente produzido provas capazes de desconstituir o
lançamento, e sendo os argumentos trazidos insuficientes para afastar os fundamentos da decisão
recorrida, não há reparos a serem feitos no acórdão da DRJ.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.093 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720128/2011-05
7
Por fim, não há como acolher o pedido de conversão do julgamento em diligência
para que a autoridade fiscal apure os valores efetivos das retenções sofridas.
Isto porque, o instituto da diligência, previsto no art. 18 do Decreto no 70.235/72,
destina-se a sanar dúvidas fundadas do órgão julgador ou a elucidar pontos controversos que não
possam ser resolvidos com os elementos já presentes nos autos. Não se presta, todavia, a suprir
uma deficiência probatória da parte ou a reabrir a fase de instrução para que o contribuinte possa
produzir provas que já deveriam ter acompanhado a peça de impugnação.
Como já pontuado, o caso em tela, a controvérsia cinge-se à comprovação de
valores retidos, cuja documentação comprobatória (notas fiscais, comprovantes de pagamento
etc.) é, por natureza, de posse e controle da própria Recorrente, que não de desincumbiu do ônus
de colacioná-las nos autos.
Dispositivo.
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 342
DF CARF MF
Original